Tribunal: STF
Processo: AI 853538
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE ANISTIA CONCEDIDA A SERVIDORES PÚBLICOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM BASE EM SEU PODER DE AUTOTUTELA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, CAPUT E INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 282 e 356 DO STF.



    1 . O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem. 



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. CONCESSÃO EM 1994. ANULAÇÃO EM 2001. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO, A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.784/99. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Remessa Necessária em face da sentença que determinou a permanência dos Impetrantes nas funções que desempenhavam junto ao DNOCS, as quais haviam retornado por conta de procedimentos administrativos instaurados em face da anistia concedida pela Lei nº 8.878/1994. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decadência prevista no art. 54, da Lei nº 9.784/1999 é aplicável aos atos administrativos praticados antes do seu advento; contudo, tem por termo ‘a quo’ a entrada em vigor do citado diploma legal – 1º-2-99- de forma a evitar a retroatividade da referida norma. 3. Hipótese em que os Impetrantes foram reintegrados ao quadro de pessoal do DNOCS em 21-10-1994, através da Portaria nº 170/94, e a revisão do ato de anistia, pela Administração, ocorreu em 15-2-2001. Prazo decadencial que começou a fluir em 1º-2-1999, data da entrada em vigor da Lei nº 9.784/99, de sorte que, quando da cassação do ato, em 15-2-2001, ainda não havia ocorrido a decadência administrativa. 4. O poder de autotutela da Administração Pública se caracteriza, não apenas pela possibilidade, mas pelo dever que a mesma possui de anular seus atos administrativos que desbordem dos limites da lei. 5. Se a Comissão interministerial, ao analisar a documentação dos Impetrantes, verificou não haver sido provada a ocorrência da situação referida nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.878/1994, não teria outra alternativa, que não fosse a da invalidação do ato administrativo. Remessa Necessária provida”.



    4. Agravo regimental desprovido.